Tribunal: TJES
Processo: 5014302-63.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014302-63.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUDSON DA SILVA ROSA
RECORRIDO: G. B. CARIACICA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSERTO DE CARRO EM MECÂNICA. DEFEITO. FATO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º
5014302-63.2024.8.08.0048

RECORRENTE: HUDSON DA SILVA ROSA

RECORRIDA:
G. B. CARIACICA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE:RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSERTO DE CARRO EM MECÂNICA. DEFEITO. FATO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela autora objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a desnecessidade de perícia.; restituição do valor de R$ 1663,99 (mil seiscentos e sessenta e três reais e noventa centavos) - dias de trabalho que esteve sem o veículo, além do valor da diferença da pastilha de freio adquirida pelo autor. Requer danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se a questão vivenciada enseja a falha na prestação de serviços e a restituição dos valores, bem como lucros cessantes e danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Entendo que os vídeos comprovam a necessidade de reparos. No entanto, também não junta aos autos orçamentos dos valores da pastilha de freio adquirida pelo autor.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. Não obstante, constatada a necessidade de produção de prova pericial, o Juizado Especial Cível deixa de ser competente para conhecimento da causa, face à sua complexidade".

_________

Dispositivo relevante citado
: Resolução nº 400 da ANAC; ARTS. 2º E 3º do CDC.

Jurisprudência Relevante:

TJ-SP - RI: 10076496820208260011 SP 1007649-68.2020.8.26.0011, Relator: Rodrigo de Castro Carvalho, Data de Julgamento: 27/05/2021, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/05/2021

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
VALDOMIRO DOS SANTOS CORREA FILHO
em face de
RODOLPHO GERALDO RODRIGUES SARANDY.

A parte Autora ajuizou a presente ação alegando que procurou a Requerida em 04/08/2022, para realizar o conserto do bluetooth do seu aparelho celular, um Iphone XR, e ocorrendo a retirada do aparelho aos 08/08/2022, custando o serviço o valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

Ocorre que dia 17/12/2022 o aparelho foi levado novamente a assistência Ré com o mesmo problema e não estar mais ligando, sendo informado que era necessário trocar a bateria e pagando R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), aos 20/12/2022. Posteriormente, teria procurado a parte Requerida, para solucionar os defeitos apresentados no dia 09/02/2023, pois o celular começou a apresentar falhas, reiniciando sozinho e a bateria apresentava 1%, bem como o problema no bluetooth ainda continuava.

Por fim, a parte Autora retirou o celular na loja dia 10/03/2023, totalmente inativo. Assim, requer o reembolso do valor pago com os consertos e danos morais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10057774):

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 51, inciso II da Lei nº 9.099/95, reconhecendo-se de ofício a incompetência do juizado especial cível em razão da complexidade da causa.

Irresignado, o requerido (ID. 10057775) interpôs recurso inominado. Pugna pela reforma, sob o argumento de que não há necessidade de perícia. Requer a restituição do valor de R$ 1663,99 (mil seiscentos e sessenta e três reais e noventa centavos) - dias de trabalho que esteve sem o veículo, além do valor da diferença da pastilha de freio adquirida pelo autor. Requer danos morais.

O requerido apresentou suas contrarrazões (10057736).

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, ante a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Por conseguinte, milita em favor do recorrente os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º do mesmo diploma legal, devendo a responsabilidade da recorrente ser analisada à luz da teoria objetiva.

E, analisando detidamente o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Pois bem, compulsando os autos, resta evidente a necessidade de perícia técnica. O autor colaciona vídeos que comprovam as más condições do carro, mas não se pode apurar a partir disso que o carro se encontrava neste estado depois do serviço da requerida. Além disso, requer lucros cessantes, sem trazer comprovação com tabela, por exemplo, dos dias trabalhados efetivamente

Entendo que os vídeos comprovam a necessidade de reparos. No entanto, também não junta aos autos orçamentos dos valores da pastilha de freio adquirida pelo autor.

Com isso, vislumbro que somente a prova pericial seria capaz de atestar se o carro possuía tais defeitos após sair da mecânica da requerida.

Não obstante, constatada a necessidade de produção de prova pericial, o Juizado Especial Cível deixa de ser competente para conhecimento da causa, face à sua complexidade.

Isso porque a competência do Juizado Especial Cível é restrita às hipóteses previstas no art. 3º da Lei n.º 9.099/95, que, em seu
caput
prevê que
“o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis
de menor complexidade
”
(Destaquei).

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS – INCOMPETÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DA LEI N. 9.099/95 – EXTINÇÃO EX OFFICIO – CELERIDADE E INFORMALIDADE. Incidência dos enunciados 35 e 36 deste 4º Colégio Recursal da Capital. A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material. Não se admite prova pericial nos processos de competência do Juizado Especial Cível. Vislumbrando a necessidade de realização de perícia, não há possibilidade de admissão da lide. Necessidade de análise de e-mails e boletos supostamente fraudulentos. Extinção. Recurso provido.

(TJ-SP - RI: 10076496820208260011 SP 1007649-68.2020.8.26.0011, Relator: Rodrigo de Castro Carvalho, Data de Julgamento: 27/05/2021, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/05/2021)

Desse modo, deve ser reconhecida a incompetência deste juízo para processamento e julgamento da ação, pelo qual deve ser extinto sem resolução do mérito. Consequentemente, deve a sentença ser anulada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada por seus próprios fundamentos. CONDENO

a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, afastada sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)